Tribunal: STF
Processo: Rcl 61873
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Habitação do Paraná alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná descumprido, no Processo n. 0073988-04.2021.8.16.0000, as decisões proferidas no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Narra ter o tribunal reclamado inadmitido ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir ato decisório transitado em julgado que fixara o percentual de 12% (doze por cento) ao ano a título de juros compensatórios pela imissão provisória de bem imóvel objeto de desapropriação.



    Aduz que, ao assim proceder, a Corte de Justiça local desviou-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332 a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário em decorrência de imissão provisória na posse promovida pelo Poder Público.



    Pede-se, ao final, a concessão de tutela provisória para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão ora reclamada e da tramitação do Cumprimento de Sentença 0005449-35.2008.8.16.0034 em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piraquara/PR e que seja julgada procedente a demanda, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância ao decidido no julgamento da ADI 2.332/DF na nova decisão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    Em 17.05. 2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.



    Em 07.12.2021, a reclamante propôs ação rescisória com o objetivo de obter a desconstituição de sentença transitada em julgado que fixara percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios.



    A ação foi inadmitida pelo órgão reclamado, sendo este o ato questionado nesta reclamação.



    O acórdão reclamado apoia-se em dois fundamentos: 



    1) O art. 525, §§ 12 e 15, do Código de Processo Civil contempla apenas possibilidade de rescisão de decisão exequenda fundada em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica na espécie, pois no julgamento da ADI 2.332 houve, ao contrário, a declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, na parte em que prevê a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano em caso de imissão prévia na posse e 



    2) houve decurso do prazo decadencial de dois anos para propositura de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão conflitante com entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de controle de constitucionalidade. 



    Transcrevo a ementa e trechos do voto do acórdão reclamado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM DOZE POR CENTO AO ANO – JULGAMENTO DA ADI 2332 – ARTIGO 15-A DO DECRETO-LEI 3.365 /41 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – INVIABILIDADE DE RESCISÃO DO JULGADO COM BASE NOS ARTIGOS 525, §§ 12 E 15, E 966, INCISO V, DO CPC – ÍNDICE DOS JUROS – INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – TRÂNSITO EM JULGADO EM 21.03.2018, ANTERIORMENTE À ADI 2332 – AUSÊNCIA DE OFENSA À NORMA JURÍDICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    (...)



    Vale dizer, a hipótese versada nos presentes autos não se amolda à possibilidade de rescisão de acórdão prevista no artigo 525, §§ 12 e 15, do Código de Processo Civil. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.189.619 /PE, consignou merecer interpretação restritiva o dispositivo legal que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada: 



    "(...) 1. O art. 741, parágrafo único, do CPC, atribuiu aos embargos à execução eficácia rescisória de sentenças inconstitucionais. Por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional, assim consideradas as que: (a) aplicaram norma declarada inconstitucional; (b) aplicaram norma em situação tida por inconstitucional; ou (c) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional. 2. Em qualquer desses três casos, é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso e independentemente de resolução do Senado, mediante: (a) declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou (b) interpretação conforme a Constituição. 3. Por consequência, não estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo único, do CPC as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais, ainda que tenham decidido em sentido diverso da orientação firmada no STF, tais como as que: (a) deixaram de aplicar norma declarada constitucional, ainda que em controle concentrado; (b) aplicaram dispositivo da Constituição que o STF considerou sem autoaplicabilidade; (c) deixaram de aplicar dispositivo da Constituição que o STF considerou auto-aplicável; e (d) aplicaram preceito normativo que o STF considerou revogado ou não recepcionado. (...) 7. Recurso especial conhecido em parte e não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008." (REsp 1189619/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09 /2010, sem destaques no original) 



    O dispositivo legal referido no precedente vinculante (artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73) tem redação similar à do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil vigente (que embasa o pedido da autora), verbis: 



    "CPC/73 Art. 741. (...) Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal." 



    "CPC/2015: Art. 525. (...) § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso." 



    Diante disso, é incabível a ação rescisória. 



    Ainda que assim não fosse, no caso em análise, a decisão rescindenda transitou em julgado em 21.03.2018 e o julgamento da ADI 2332 ocorreu em 14.07.2018. 



    (...) Conclui-se, portanto, pela improcedência dos pedidos iniciais.



    O cerne da questão jurídica ora em exame diz respeito à oposição entre a eficácia vinculante e, em regra, retroativa dos pronunciamentos desta Casa em matéria de fiscalização abstrata de normas e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada. 



    A tensão entre os primados constitucionais em jogo – segurança jurídica e autoridade dos provimentos judiciais desta Corte em controle de constitucionalidade – foi equacionada pelo legislador infraconstitucional por intermédio das regras processuais dispostas no art. 525, §12 a §15, do CPC, em solução normativa que, por não se mostrar aberrante ou desproporcional, deve ser prestigiada pelo julgador.



    Reproduzo a seguir os dispositivos mencionados:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Tendo em mira aquelas regras processuais, não se me afigura relevante, para efeito de admissibilidade da ação rescisória, averiguar se o resultado da fiscalização abstrata operada por esta Corte tenha sido a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma impugnada, tampouco a adoção de alguma técnica intermediária, como a interpretação conforme ou a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Parece-me claro que o intento do legislador foi impedir a execução de decisões judiciais em descompasso com o entendimento vigente deste Tribunal em matéria de jurisdição constitucional, em toda a sua abrangência conceitual.



    Esse entendimento encontra amparo na tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 611.503/SP, assim redigida:



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. (sem grifos no original)



    Tampouco se justifica a afirmação do acórdão reclamado de que teria ocorrido o transcurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória.



    Depreende-se, claramente, do § 15 acima transcrito, que quando o pronunciamento do STF for posterior à decisão exequenda com ele incompatível, conta-se o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.



    No caso em comento, a ação rescisória foi ajuizada em 07.12.2021, ao passo que o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ADI 2.332 deu-se somente em 10.06.2023. Tempestiva, portanto, a ação rescisória ajuizada pela reclamante.



    Destaco, por fim, que os instrumentos processuais previstos nos parágrafos do art. 525 do CPC traduzem-se em meios destinados a assegurar a eficácia de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade. 



    Por conseguinte, a inobservância daqueles preceitos, longe de representar simples irregularidade processual, traduz antes limitação injustificável à incidência de orientações firmadas pelo STF, o que autoriza a intervenção desta Corte Constitucional por meio da reclamação.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido para determinar, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o recebimento da Ação Rescisória n. 0073988-04.2021.8.16.0000, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332/DF.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    Comunique-se.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente